Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe no art. 248, §1o que o mandado de citação deve ser entregue ao citando diretamente, com assinatura aposta em recibo. Contudo, excepciona essa regra no §4o, ao firmar que é válida a entrega do mandado a terceiro (funcionário da portaria ou responsável pelas correspondências), que poderá se recusar a receber o documento caso o destinatário esteja ausente.
2. Considerando a validade da entrega do mandado a terceiro em condomínio edilício sem oposição de ausência ou de mudança, somada à não comprovação da alegação de residência em endereço diverso, inviável reconhecer a pretendida nulidade da citação.
3. A carta de citação foi juntada aos autos em 29.1.2025. Portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oposição de embargos à execução findou em 19.2.2025, razão por que corretamente reconhecida a intempestividade dos embargos opostos em 21.3.2025.
4. Recurso conhecido e não provido.